Tribunal: STF
Processo: ARE 1312659
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2021-05-24
Data de publicação: 2021-05-24

Ementa:
EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CURSO BÁSICO DE FORMAÇÃO DA POLÍCIA MILITAR. REMARCAÇÃO DE PROVA PRÁTICA. BAIXA HOSPITALAR APÓS A REALIZAÇÃO DE ATIVIDADE PROMOVIDA PELO PRÓPRIO CURSO. OFENSA REFLEXA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS E DAS CLÁUSULAS EDITALÍCIAS. ENUNCIADOS 279 E 454 DA SÚMULA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.



    1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos, bem como para a análise de matéria infraconstitucional e de cláusulas editalícias. Precedentes: RE 1.176.732-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 08/04/2019; ARE 1.163.398-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 11/03/2019; ARE 1.124.183-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 25/09/2018, e ARE 997.559-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 16/05/2017.



    2. Agravo interno DESPROVIDO, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação.



    3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.